Tribunal: TJDFT
Processo: 0736147-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736147-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DE SOUZA VERAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a tutela de urgência para compelir o agravante a autorizar e custear em favor da autora, Francisca Maria de Souza Veras Pereira, o procedimento de osteoplastia ou discectomia percutânea, neurólise das síndromes compressivas e tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito, no Hospital Santa Helena, processo 0718772-40.2024.8.07.0007. Em resumo, sustenta que o caso da paciente não é de urgência nem de emergência, de modo que não há amparo para a concessão da tutela de urgência. Alega que instaurou a junta médica para avaliação do quadro clínico da autora, a qual não considerou pertinente o procedimento cirúrgico e o uso da prótese indicada pelo médico assistente, de modo que a negativa de cobertura não foi ilegal ou abusiva. Afirma que a medida deferida é irreversível e poderá lhe causar danos, de modo que a agravada deve oferecer caução. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão desonerando-a do custeio do procedimento. Preparo em ID 63438353- 63438354. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Consta que a agravada, com 64 anos, é beneficiária do plano de saúde operado pelo recorrente, denominado ADVANCE 600, no segmento ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, desde o ano de 2011 (ID 206947100, processo de origem). De acordo com o relatório médico a paciente apresenta histórico de dor lombar crônica com agudização nos últimos meses, além de que refere irradiação radicular para membro inferior esquerdo lombociática descendente pelo glúteo, face lateral da coxa e panturrilha, parestesias e hipoestesia em demátomos de L5-S1 esquerda, apresenta dificuldade de flexão e extensão do tronco com limitação funcional para a realização de tarefas diárias habituais. O relatório informa ainda que a paciente já se submeteu a tratamento com antinflamatórios múltiplos, repouso, acupuntura e fisioterapia com RPG, fez infiltração com corticoide dexacitoneurin intramuscular ambulatorial, sem resposta clínica adequada (ID 206947117- PAG 3, processo de origem). O médico assistente recomendou os procedimentos e materiais seguintes: 40814092 (x2) - Osteoplastia ou Discectomia percutânea; 31403034 (x4)- Denervação percutânea da faceta articular; 31403280 (x2)— Neurólise das síndromes compressivas; 30715369 (x2) — Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito; 40813363 (x4)— Infiltração foraminal. Material cirúrgico especial necessário (opme): Aliança, BsB Implantes, Atax; 02 kit de Discectomia percutânea com cânula reta ou curva 2.5 mm Nucleotome, 02 kit Stim Block. O plano de saúde autorizou o procedimento 40813363 (x4)— Infiltração foraminal e 31403034 (x4)- Denervação percutânea da faceta articular e recusou os demais procedimentos e material cirúrgico (ID 206947101 – processo de origem). O relatório médico é circunstanciado. Evidencia o quadro clínico da paciente que refere dor lombar crônica e intensificação nos últimos meses, além de limitação física de ordem funcional, impedindo-a de realizar atividades rotineiras. Ressalta a adoção de outros tratamentos sem resposta adequada. De outra parte, a Junta Médica instaurada pela operadora fundamenta a sua recusa para a cobertura de todos os procedimentos e materiais requeridos pelo médico assistente no argumento de que não foram esgotadas todas as possibilidades de tratamento clínico, não se justificando a descompressão, seja qual for a técnica, e que a otimização das técnicas analgésicas, com fisioterapia e fortalecimento muscular da região irão atuar de forma decisiva e eficaz para a resolução do caso. Entre as técnicas de otimização da analgesia se encontram as infiltrações foraminais e denervação facetários, sendo um passo importante a ser seguido, anteriormente a alternativa cirúrgica (ID 206947102 – PAG 2, processo de origem). Todavia, o parecer da Junta Médica parece ignorar que já foram tentados outros tratamentos, sem resposta clínica eficaz, segundo atesta o médico assistente da recorrida. Tais elementos, ao menos em uma análise perfunctória, indicam a necessidade premente da realização dos procedimentos indicados pelo médico assistente, para proporcionar à recorrida melhor qualidade de vida, de modo que a recusa da cobertura do tratamento em toda a sua extensão é imotivada. Ademais, na forma do artigo 2o da Resolução CFM 2.318/2022, “Cabe ao médico assistente determinar as características das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis bem como o instrumental compatível com o seu treinamento necessário e adequado à execução do procedimento.” A apuração sobre eventual ineficácia do material requisitado pelo médico assistente demanda a dilação probatória. Acerca da urgência ou emergência, a espera para obtenção da tutela somente ao final pode impor à paciente piora em sua qualidade de vida, que sofre com dores e tem limitação física de ordem funcional, o que justifica a antecipação da tutela. Além do mais, considerando que o procedimento foi parcialmente autorizado, a realização da cirurgia somente ao final, após o proferimento da sentença, pode implicar risco ao resultado útil do processo. De outra parte, acerca da irreversibilidade da medida, a parte responde pelo prejuízo decorrente da efetivação da tutela de urgência caso a sentença lhe seja desfavorável (art. 302, inciso I CPC), de modo que é desnecessária a prestação de caução. Nesse contexto, não há amparo para a medida postulada com o objetivo de sustar os efeitos da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e